Tribunal: STJ
Processo: 9001717-45.2024.4.04.7002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117170 - RS(2025/0461241-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: IGOR EDUINO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PLEITO DE

RECONHECIDMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil, em razão da incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça quanto ao pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre crimes
de descaminho.
2. O Tribunal Regional Federal da 4a Região, em agravo de execução penal, deixou de
reconhecer a continuidade delitiva entre duas condenações pelo crime de descaminho,
praticados em
e
afastando a aplicação do
do Código Penal
25/2/2021
4/6/2021,
art. 71
e mantendo a unificação das penas pelo concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reconhecer situação de excepcionalidade
apta a justificar a continuidade delitiva, sob o argumento de mera revaloração jurídica
dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental é conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade,
mas seus fundamentos não infirmam a decisão agravada.
5. O Tribunal de origem, embora reconhecendo que o lapso temporal de 30 (trinta) dias
não constitui critério matemático estanque, concluiu, com base nas circunstâncias
concretas, pela inexistência de situação excepcional que autorizasse o reconhecimento
da continuidade delitiva.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, não admite a aplicação
da regra do crime continuado a delitos praticados com intervalo superior a 30 (trinta)
dias, admitindo flexibilização apenas em hipóteses excepcionais, cuja presença não foi
reconhecida pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54760380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e645cd1-b16e-428b-9abc-a6abd225fc1d

7. A pretensão defensiva de ver reconhecida a continuidade delitiva demanda o
reexame das circunstâncias fáticas (tempo, modo de execução, liame subjetivo),
providência vedada na via especial pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça,
não se tratando de simples revaloração jurídica de fatos incontroversos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Afastar, em recurso especial, a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
inexistência de situação excepcional que autorize a continuidade delitiva,
especialmente quando os crimes foram praticados com intervalo superior a 30 dias,
demanda reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPC,
III;
art. 71;
art. 932,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 1.844.667/RS,
julgado em
DJe de
e STJ, EDcl no AgRg no
10/8/2021,
17/8/2021
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.086.875/SP,
DJEN de
5/8/2025,
14/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e645cd1-b16e-428b-9abc-a6abd225fc1d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117170 - RS(2025/0461241-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: IGOR EDUINO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PLEITO DE

RECONHECIDMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no
III, do
art. 932,
Código de Processo Civil, em razão da incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça quanto ao pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre crimes
de descaminho.
2. O Tribunal Regional Federal da 4a Região, em agravo de execução penal, deixou de
reconhecer a continuidade delitiva entre duas condenações pelo crime de descaminho,
praticados em
e
afastando a aplicação do
do Código Penal
25/2/2021
4/6/2021,
art. 71
e mantendo a unificação das penas pelo concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de reconhecer situação de excepcionalidade
apta a justificar a continuidade delitiva, sob o argumento de mera revaloração jurídica
dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental é conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade,
mas seus fundamentos não infirmam a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54760384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:40
Código de Controle do Documento: ddb532d0-9dca-49cd-be7f-3a11be9868b0

5. O Tribunal de origem, embora reconhecendo que o lapso temporal de 30 (trinta) dias
não constitui critério matemático estanque, concluiu, com base nas circunstâncias
concretas, pela inexistência de situação excepcional que autorizasse o reconhecimento
da continuidade delitiva.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, não admite a aplicação
da regra do crime continuado a delitos praticados com intervalo superior a 30 (trinta)
dias, admitindo flexibilização apenas em hipóteses excepcionais, cuja presença não foi
reconhecida pelas instâncias ordinárias.
7. A pretensão defensiva de ver reconhecida a continuidade delitiva demanda o
reexame das circunstâncias fáticas (tempo, modo de execução, liame subjetivo),
providência vedada na via especial pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça,
não se tratando de simples revaloração jurídica de fatos incontroversos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Afastar, em recurso especial, a conclusão das instâncias ordinárias quanto à
inexistência de situação excepcional que autorize a continuidade delitiva,
especialmente quando os crimes foram praticados com intervalo superior a 30 dias,
demanda reexame de fatos e provas, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CPC,
III;
art. 71;
art. 932,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 1.844.667/RS,
julgado em
DJe de
e STJ, EDcl no AgRg no
10/8/2021,
17/8/2021
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.086.875/SP,
DJEN de
5/8/2025,
14/8/2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por IGOR EDUINO DA SILVA
PEREIRA (fls.
) em face de decisão monocrática de minha lavra (fls.
124/130
112/120
) que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial com fundamento no
III, do Código de Processo Civil - CPC.
Conforme fundamento da decisão singular ora agravada, na espécie, o Tribunal
de origem não identificou situação de excepcionalidade, entendendo ser o caso de
aplicar a jurisprudência desta Corte Superior, a qual, em regra, não reconhece a
continuidade entre delitos praticados com intervalo superior a 30 dias. Assim, nos
Documento eletrônico VDA54760384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:40
Código de Controle do Documento: ddb532d0-9dca-49cd-be7f-3a11be9868b0

termos da decisão monocrática agravada, para divergir das conclusões do acórdão
acerca da inexistência da aludida situação de excepcionalidade, seria necessário o
revolvimento de provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça - STJ.
No presente agravo regimental, a defesa alega ser inaplicável a Súmula n. 7 do
STJ no caso em análise, sustentando a possibilidade de revaloração jurídica dos fatos
expressamente delineados no acórdão recorrido.
A defesa também repisa a tese de que o lapso temporal não é critério absoluto
e exclusivo para afastar a continuidade delitiva e alega não ser aplicável a Súmula n.
83 do STJ à espécie.
Requer que seja dado provimento ao recurso, reconhecendo-se a continuidade
delitiva entre os crimes de descaminho praticados pelo ora agravante, nos termos do
do Código Penal, redimensionando-se, em consequência, a pena a ele aplicada.
art. 71
É o breve relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria trazida no recurso
especial. Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida.
Em nova leitura da peça do recurso especial, ratifico incidir na espécie o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Sobre a violação ao
do CP, o
art. 71
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO deixou de reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos nos seguintes
termos do voto do relator:

"Conforme referido no relatório, a defesa pugna
pelo reconhecimento da continuidade delitiva, afastando-se
o cúmulo material, na unificação das condenações.
[...]
A continuidade delitiva caracteriza-se, consoante
previsão do
do Código Penal, quando o agente,
art. 71
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
devam os subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro, ou seja, traduz-se em uma ficção jurídica que
beneficia o agente, entendendo que vários delitos sejam
considerados
como
desdobramentos
do
primeiro,
conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e
subjetivos.
O
do Código Penal exige, ainda, a
art. 71
similaridade no modo de execução das ações criminosas.
Documento eletrônico VDA54760384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:40
Código de Controle do Documento: ddb532d0-9dca-49cd-be7f-3a11be9868b0

Modos de execução são os métodos, os mecanismos, as
formas de agir utilizadas pelo agente criminoso para
prática da conduta típica, o seu modus operandi. As outras
circunstâncias semelhantes a que faz referência o art. 71
do Código Penal referem-se a condições particulares do
caso concreto, que devem ser objetivas como as demais.
A despeito da questão temporal, tanto o STJ
como este Tribunal entendem que o lapso de tempo
superior a 30 (trinta) dias entre a consumação dos
delitos impossibilita, em linha de princípio, o
reconhecimento da continuidade delitiva, podendo,
porém, haver certa flexibilização, dependendo do caso
. Confira-se:
concreto

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CRIME CONTINUADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ESPAÇO TEMPORAL
ENTRE OS DELITOS SUPERIOR A TRINTA DIAS.
CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. REVOLVIMENTO
DE PROVAS DESNECESSÁRIO.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
REVALORAÇÃO
DOS
FATOS
EXPRESSAMENTE
DELINEADOS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
omissis. 3. Nos termos do
do Código Penal, há crime
art. 71
continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como
continuação do primeiro. 4. A jurisprudência desta Corte

Superior firmou-se no sentido de que o lapso de tempo
superior a 30 (trinta) dias entre a consumação dos delitos
impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva,
porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a
existência de uma certa periodicidade entre as ações
Precedentes. Agravo regimental improvido (STJ,
sucessivas.
AgRg no R Esp no
5a Turma, Relator Ministro
1.419.834/PR,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, D Je de 13/12/2017)

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
INTERVALO ENTRE OS CRIMES SUPERIOR A TRINTA DIAS.
AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS.
NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO
PENAL. CONCURSO MATERIAL. 1. A continuidade delitiva é
ficção jurídica adotada pelo Código Penal, no seu artigo 71, e
para sua verificação, a jurisprudência dos tribunais superiores
tem adotado a teoria objetivo-subjetiva, segundo a qual, para
que se tenha por configurado o crime continuado, além dos
requisitos objetivos (pluralidade de condutas; crimes da mesma
espécie; condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de
execução e outras semelhantes), deve estar presente um liame
subjetivo, a unidade de desígnios a evidenciar que os crimes
subsequentes são continuação do primeiro. 2. A aferição das
Documento eletrônico VDA54760384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:40
Código de Controle do Documento: ddb532d0-9dca-49cd-be7f-3a11be9868b0

condições relacionadas ao tempo do crime demanda a
constatação de sequencialidade, adotando o Superior
Tribunal de Justiça e esta Corte como parâmetro o lapso de
temporal de 30 (trinta) dias. 3. Transcorrido mais de 1 (um)
ano entre os crimes objeto das condenações, não se
vislumbra um liame subjetivo entre as condutas, mas sim a
reiteração delitiva, sendo incabível a aplicação do artigo 71
do Código Penal e de rigor o reconhecimento do concurso
(TRF4, AEP no
material entre os crimes (art. 69 do CP).
5006858-78.2022.4.04.7004, 7a Turma, Relator Juiz Federal
DANILO PEREIRA JÚNIOR, juntado aos autos em 28/10/2022)
O lapso temporal indica uma base média, que não é
prevista em lei, mas que lastreia uma interpretação da
aplicação do
do Código Penal.
art. 71
Não indica um
critério matemático estanque e inafastável, e deve ser
interpretado com razoabilidade e parcimônia.
No caso concreto, não obstante os crimes
praticados pelo executado tratem do mesmo tipo penal
(descaminho) verifica-se que a distância entre os fatos é
superior a 3 meses, o que inviabiliza a incidência do art. 71
do CP.
Com efeito, o executado foi condenado em duas
ações penais.
Na Ação Penal 5002789-97.2022.4.04.7005 ele foi
condenado pela prática do crime de descaminho ocorrido
em
enquanto que, na Ação Penal no 5002826-
04/06/2021,
30.2022.4.04.7004 (Seq. 7.6), a condenação, também pela
prática do crime de descaminho ocorreu em 25/02/2021
Desse modo, transcorridos mais de 3 (três) meses
entre os dois fatos que embasaram as condenações agora
unificadas, não resta configurada a hipótese da
continuidade delitiva.
Em consequência, a decisão que unificou as penas
privativas de liberdade aplicadas nos autos supra
elencados, resultando em um total de 2 (dois) anos de
reclusão não reclama reforma, o que implica negativa de
provimento à irresignação defensiva." (fls.
).
37/38
No caso em análise, a parte agravante assevera que o Tribunal de origem
deixou de reconhecer a continuidade delitiva somente com esteio no lapso temporal de
3 meses existente entre os delitos, a despeito de o STJ não estabelecer um interregno
rígido. Dito de outro modo, a defesa sustenta que, malgrado esta Corte Superior
admita, em situações excepcionais, que se aplique a regra da continuidade delitiva em
situações que tenha sido ultrapassado o prazo de 30 dias entre os delitos, o TRF 4
utilizou a distância temporal entre os delitos como única fundamentação para afastar a
aludida regra, deixando de analisar a presença dos demais requisitos. Nessa linha de
raciocínio a defesa aduz que, embora a continuidade delitiva seja flagrante no caso
concreto, o Tribunal
deixou de reconhecê-la.
a quo
Documento eletrônico VDA54760384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:40
Código de Controle do Documento: ddb532d0-9dca-49cd-be7f-3a11be9868b0

Neste ponto, registre-se que o Tribunal de origem – mesmo considerando que a
jurisprudência do STJ recomende parcimônia e não indique um critério matemático
estanque quanto ao lapso temporal entre os delitos – houve por bem não reconhecer a
continuidade delitiva no caso concreto.
Como se vê, a Corte regional demonstrou conhecer a possibilidade, em tese, de
flexibilização do prazo superior de 30 dias entre os delitos, conforme precedentes do
STJ, todavia, entendeu pela impossibilidade de reconhecimento da continuidade
delitiva na espécie.
Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não identificou situação
entendendo ser o caso de aplicar a jurisprudência desta Corte
de excepcionalidade,
Superior, a qual,
, não reconhece a regra do crime continuado aos delitos
em regra
praticados com intervalo superior a 30 dias. Vejamos:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO
TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE
DINHEIRO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO. DOSIMETRIA. SÚMULAS N.
E N.
284/STF
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
83/STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ.
2. A defesa reitera argumentos de que os requisitos
para a admissão do recurso especial estão preenchidos e
que a parte agravante impugnou todos os fundamentos da
decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
recurso especial pode ser admitido quando a parte
agravante não apresenta argumentação suficiente para
afastar os óbices de inadmissão do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se admite a utilização da revisão criminal
para rediscutir minuciosamente, com base nos mesmos
elementos probatórios, as circunstâncias já valoradas na
ação penal originária.
5. As circunstâncias fáticas do delito, aliadas às
condições pessoais do agente no contexto da prática
Documento eletrônico VDA54760384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:40
Código de Controle do Documento: ddb532d0-9dca-49cd-be7f-3a11be9868b0

criminosa (notadamente a culpabilidade), bem como a
grande
quantidade
de
entorpecentes
apreendidos,
justificam o aumento da pena-base.
6. Considerando-se que o agente pretendia transpor
mais de uma Unidade da Federação, e que a ocultação de
bens e valores foi realizada por meio da organização
criminosa que liderava - inclusive exercendo comando
direto da organização dentro de estabelecimento prisional
no Estado de São Paulo - restou evidenciada a elevada
complexidade e ampla dimensão da atividade criminosa, o
que justifica a aplicação da fração de
na dosimetria da
1/2
pena.
7. No que se refere à eventual continuidade
delitiva ou configuração de crime único, não há como
reconhecer a prática em um mesmo contexto fático,
uma vez que o intervalo entre as apreensões
ultrapassou 30 dias, descaracterizando a continuidade.
8. A ausência de demonstração de dissídio
jurisprudencial na forma exigida impede o conhecimento
do recurso especial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.924.786/SC,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
19/8/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCAMINHO.
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA.
E
REVOLVIMENTO FÁTICO.
SÚMULA 7/STJ
83/STJ.
REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Contrariar a conclusão das instâncias ordinárias
acerca do não reconhecimento de continuidade delitiva
entre os três delitos de descaminho exige o revolvimento
fático dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
2. Esta Corte Superior, em princípio, não
reconhece a incidência da regra do crime continuado
aos delitos cometidos com intervalo superior a 30 dias,
sobretudo quando praticados em locais distintos.
Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.844.667/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
de
)
17/8/2021.
Documento eletrônico VDA54760384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:40
Código de Controle do Documento: ddb532d0-9dca-49cd-be7f-3a11be9868b0

Destarte, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STJ, de modo
que, na singularidade do caso concreto, para divergir das conclusões do acórdão, seria
necessário o revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ. Sobre o tema, confirmam-se ementas dos seguintes precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCAMINHO.
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA.
E
REVOLVIMENTO FÁTICO.
SÚMULA 7/STJ
83/STJ.
REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Contrariar a conclusão das instâncias
ordinárias
acerca
do
não
reconhecimento
de
continuidade delitiva entre os três delitos de
descaminho exige o revolvimento fático dos autos,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
2. Esta Corte Superior, em princípio, não reconhece
a incidência da regra do crime continuado aos delitos
cometidos com intervalo superior a 30 dias, sobretudo
quando praticados em locais distintos.
Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.844.667/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
de
)
17/8/2021.

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECONHECIMENTO
DA
TEMPESTIVIDADE
DO
AGRAVO REGIMENTAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
CRIME ÚNICO. INCABÍVEL. CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVAÇÃO
DA
CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA AFASTADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental, por ser
intempestivo. A defesa alega que a interposição do recurso
fora do prazo legal foi devidamente justificada em razão de
doença e necessidade de repouso absoluto do anterior
patrono, conforme atestado médico.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que
afastou o reconhecimento de crime único ou de
continuidade delitiva em relação aos delitos de receptação
qualificada, além de ter mantido a valoração negativa da
culpabilidade e a não aplicação da atenuante da confissão
espontânea.
Documento eletrônico VDA54760384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:40
Código de Controle do Documento: ddb532d0-9dca-49cd-be7f-3a11be9868b0

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a
justificativa apresentada pelo anterior causídico do
embargante para a interposição do agravo regimental fora
do prazo legal.
4. Outra questão consiste em saber se os crimes de
receptação qualificada devem ser considerados como
crime único ou se há continuidade delitiva entre todos os
delitos imputados.
5. Também se discute a possibilidade de
exasperação da pena-base com base no valor dos bens
receptados e a aplicação da atenuante da confissão
espontânea.
III. Razões de decidir
6. Em melhor análise, considera-se que foi
apresentada situação excepcional e justificativa plausível
pelo advogado para a interposição do agravo regimental
fora do prazo legal, pois foi apresentado atestado médico
indicando uma crise de diverticulite e a necessidade de
repouso absoluto pelo prazo de 5 dias. Também deve ser
considerado que só havia um patrono constituído nos
autos. Desse modo, o agravo regimental merece ser
conhecido.
7. No mais, assim como concluído pelo Tribunal de
origem, não há se falar em crime único quando presentes
os requisitos para a configuração do concurso material de
crimes, mormente porque foram constatadas condutas
independentes,
praticadas
contra
vítimas
diversas,
relacionadas a diferentes objetos de proveniência ilícita e a
negociações comerciais distintas.
8.
O
Tribunal
estadual
entendeu
pelo
afastamento da continuidade delitiva em razão do não
preenchimento dos requisitos legais, considerando,
especialmente, o lapso temporal superior a 30 dias
entre as condutas. A alteração da conclusão da Corte
estadual demandaria o necessário reexame do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ
9. A exasperação da pena-base pelo valor dos bens
receptados é válida, pois o alto valor econômico dos
objetos receptados não é inerente ao delito e aumenta a
reprovabilidade da conduta.
10. A atenuante da confissão espontânea não se
aplica, pois o agravante negou as acusações. É certo
ainda que esta Corte Superior entende que é inaplicável a
atenuante da confissão espontânea no delito de
receptação se o réu apenas admite o recebimento do bem,
porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54760384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:40
Código de Controle do Documento: ddb532d0-9dca-49cd-be7f-3a11be9868b0

11. Embargos de declaração acolhidos para
conhecer e desprover o agravo regimental.
Tese de julgamento: "1. Pode ser conhecido
recurso interposto fora do prazo legal quando apresentada
situação excepcional e justificativa plausível. 2. Não há se
falar em crime único ou continuidade delitiva quando
presentes os requisitos para a configuração do concurso
material de crimes. 3. A exasperação da pena-base pelo
valor dos bens receptados é válida quando não for inerente
ao delito. 4. A atenuante da confissão espontânea não se
aplica quando o réu nega as acusações ou apenas alega o
desconhecimento da origem ilícitas dos bens receptados".
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
art. 59;
III, "d"; CP,
CP,
CP,
§§ 1o
art. 65,
art. 69;
art. 71;
art. 181,
e 2o.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
763.286/SP,
Turma, julgado em 06.12.2022;
STJ, HC n.
relator Ministro Nefi
315.349/ES,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/10/2015,
STJ, AgRg no HC n.
relator
27/10/2015;
788.967/RS,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

DJe
de

AgRg
no
20/3/2023,

24/3/2023;
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.309.583/PR,
(Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
STJ, (AgRg no
5/9/2023,
11/9/2023;
relatora Ministra Laurita Vaz,
REsp n. 1.953.674/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
15/2/2022,
25/2/2022)
(EDcl no AgRg no
de minha
REsp n. 2.086.875/SP,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
)
14/8/2025.
Com efeito, os fundamentos apresentados no presente agravo interno são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantido o não
conhecimento do recurso especial, com fundamento no
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil - CPC, haja vista a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54760384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:39:40
Código de Controle do Documento: ddb532d0-9dca-49cd-be7f-3a11be9868b0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0461241-5
AREsp 3.117.170 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50027899720224047005 50028263020224047004 90017174520244047002
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IGOR EDUINO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Unificação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IGOR EDUINO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054855<0245065212@
2025/0461241-5 - AREsp 3117170 Petição : 2026/0012050-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54673361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:52:15
Código de Controle do Documento: 2EB40BF9-B3B5-486A-AEFB-95F720002D25